Tribunal: STF
Processo: RE 242550
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DO PÚBLICO. CAPTAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM
OURO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. RESOLUÇÕES NºS
1.428 E 1.429, DE 1987, DO BANCO CENTRAL. LEI Nº 4.595/64. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 160, I, DA EC 01/69; E 1º; 5º, II; 160, CAPUT, E
PARÁGRAFO ÚNICO; 173, CAPUT, E §§ 4º E 5º; E 192, DA CF/88.
Ausência da alegada negativa à empresa do direito de
continuar exercendo o comércio de ouro e de pedras preciosas, ou de
reconhecimento, ao Estado ou ao Banco Central do poder de
estabelecer restrição à dita atividade, muito menos que pudesse ser
tida por exorbitante dos lindes do poder de fiscalização e repressão
ao abuso do poder econômico ou de punição de atos contrários à ordem
econômica e financeira e economia popular.
Consideradas  sujeitas à autorização do Banco Central,
tão-somente, as operações de captação de recursos para aplicação em
ouro ou em certificados de depósito desse metal, a título de
investimento, cujo volume, de resto, não fica condicionado ao
montante disponível do referido metal, que não é entregue ao
adquirente, permanecendo em poder da empresa.
Configuração, nesse caso, de atividade de natureza
financeira, sujeita a autorização do Banco Central, na forma
prevista nos atos regulamentares impugnados.
Recurso não conhecido.